Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724402-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA PROCOPIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela JULIANA MOREIRA PROCÓPIO contra a decisão que, em cumprimento de sentença monitória movido por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD, consolidada em R$ 4.178.27 (ID 235212721 na origem), ao fundamento de que a agravante não se desincumbiu de comprovar a origem dos valores penhorados visando o eventual reconhecimento de sua impenhorabilidade. Em suas razões recursais, a agravante busca, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a penhora questionada compromete a sua subsistência e de sua família, o que entende inviabilizar a mitigação da impenhorabilidade de seus rendimentos. Defende a impenhorabilidade do salário. Destaca que o agravado não comprovou não serem os valores bloqueados fruto de salário. Informa que, de sua remuneração mensal, lhe resta menos de mil reais para gasolina, mercado e alimentação. Afirma ser seu salário sua única fonte de renda e que, como visto, vive em seu limite financeiro. Aduz que os valores bloqueados sequer amortizam a dívida e que a manutenção da penhora compromete a subsistência de sua família. Requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, em efeito ativo, a interrupção das penhoras em suas contas e, no mérito, a destituição da penhora em seu favor. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Nos próprios autos deste agravo, a agravante junta contracheque com renda bruta de sobejos R$ 32.525,96, e líquida, hoje, de R$ 9.723,77 (ID 73009068 – abr./25). Na origem, não há notícia de que a agravante tenha requerido o benefício anteriormente na execução. Ademais, o suntuoso salário bruto mensal da agravante passa dos R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e, mesmo com diversos empréstimos consignados, o seu rendimento líquido mensal beira R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor mais que suficiente para custear o módico preparo deste agravo. Ademais, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), a renda mensal bruta da agravante, supera os suntuosos 36 salários-mínimos, fato que afasta sobejamente a gratuidade de justiça aqui buscada. Assim, ao menos com a documentação ora disponibilizada, há farta presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não sendo possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal, conforme acórdão n. 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido suspensivo vindicado. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator